Tribunal: STF
Processo: HC 72077
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
EMENTA:    "HABEAS CORPUS".  HOMICIDIO  DOLOSO QUALIFICADO.
TENTATIVA.  RECOLHIMENTO DO RÉU A PRISÃO, COMO CONDIÇÃO PARA INTERPOR
RECURSO: CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 594 DO C.P.P. PENA: DOSIMETRIA.
1.        A execução provisoria da pena privativa de liberdade, antes
do  trânsito  em  julgado  da  decisão  condenatória,  não  constitui
violação a norma constitucional.
2.         O art.  5., LVII,  da Constituição,  ao dizer que "ninguem
será  considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória",  não revogou o  art. 594 do  C.P.P., segundo o qual "o
réu  não podera apelar  sem recolher-se a  prisão, ou prestar fianca,
salvo se for primario e de bons antecedentes, ...".
3.         A Constituição autoriza  tal prisão,  "desde que por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente", na forma
da lei (art. 5., LXI).
4.         Correta a dosimetria  da pena  aplicada com observancia ao
art. 59 do Código Penal, tendo em vista que a sentença bem fundamenta
a  sua fixação acima  do minimo legal,  sobretudo em razão da conduta
social  negativa e a  personalidade do réu,  e opera a subtração pela
circunstancia  atenuante  generica,  a   redução  de  um  sexto  pelo
reconhecimento do privilegio da violenta emoção, e ainda a diminuição
pela tentativa.
5.        "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.